Tribunal: TJSP
Processo: 2146345-61.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 18.107/2024 (DE 2-5) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que «autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários, de forma individual ou por meio de arranjo regionalizado, visando à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo, nas condições que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 18.107/2024 (DE 2-5) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que «autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários, de forma individual ou por meio de arranjo regionalizado, visando à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de São Paulo, nas condições que especifica; bem como altera os arts. 10 e 11 e revoga os arts. 1o ao 5o da Lei no 14.934, de 18 de junho de 2009». PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. DEMANDA IMPROCEDENTE.

- Os documentos juntados aos autos confirmam que o projeto de lei 163/2024, que deu origem à Lei paulistana 18.107/2024 -impugnada nesta demanda-, foi submetido a nove audiências públicas, com a participação da sociedade e de autoridades, além de transmissão de audiências por meio da rede mundial de computadores, não se avistando, portanto, ofensa do disposto nos arts. 180, inciso II, e 191 da Constituição paulista.

- Não se vislumbra violação da norma do art. 113 do Ato das disposições constitucionais transitórias -Adct do Código político nacional de 1988, uma vez que, da leitura do texto legal impugnado, não se extrai a apontada criação ou alteração de despesa obrigatória ou, ainda, renúncia de receita que acarrete a exigência de estudo de impacto orçamentário e financeiro.

- A discutida Lei 18.107/2024 molda-se a novas diretrizes da política de saneamento básico, com disposições mínimas a serem observadas em futuros contratos de concessão, após o advento do «Novo Marco Legal do Saneamento Básico» -Lei federal 14.026/2020 (de 15-7), que incentivou a regionalização dos serviços de saneamento.

- Não prospera a alegação de desrespeito às normas dos arts. 215, inciso I, e 216, §3o, da Constituição estadual de São Paulo, tendo em vista que a Lei paulistana 18.107 prevê a «universalização dos serviços de água e esgoto até 2029» (inc. III do art. 2o), a «manutenção de tarifa social permanente» (inc. IV do art. 2o), a «proteção de mananciais» (inc. IX do art. 2o), a «inclusão de toda a Municipalidade, inclusive zonas rurais, assentamentos precários e favelas, como área de cobertura a ser atendida» (inc. X do art. 2o), e a «previsão de ações para despoluição de represas, lagos, córregos e demais corpos hídricos» (inc. XIII do art. 2o).

- A normativa adversada faculta ao Município de São Paulo a adesão às Unidades regionais de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário -Urae, nos termos do que dispõem a Constituição federal e a Lei federal 11.445/2007 (de 5-1), com a redação dada pela Lei federal 14.026/2020, nisso não se vislumbrando afronta da autonomia municipal.

Improcedência da ação.